Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741668-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLORIA POTIRA DE SOUZA RAMOS ALCANTARA AGRAVADO: S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GLORIA POTIRA DE SOUZA RAMOS ALCANTARA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada contra S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUÇÕES LTDA. e BANCO C6 S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 51887239), a autora agravante afirma estar comprovada a situação de hipossuficiência, eis que se encontra em situação de superendividamento, alegando que, além de ser lotada na FAB (Força Aérea Brasileira) na qualidade de enfermeira, percebendo uma remuneração média líquida de R$ 2.921,97 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), a parte agravante faz atendimentos particulares fora da Corporação da Aeronáutica, com a finalidade de complementação de sua renda, devido ao atual cenário de complicações financeira. Sustenta que as despesas mensais da agravante praticamente esgotam todos os recursos financeiros por ela percebidos, mormente se levar em consideração a desnecessidade de se comprovar o estado de miserabilidade para a obtenção do benefício, conforme jurisprudências que colaciona. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça e determinado o prosseguimento do feito Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Conforme documento de ID 170149433, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as módicas despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Ademais, possui patrimônio superior a R$ 250.000,00. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar, dentre outras, que a autora agravante “possui patrimônio superior a R$ 250.000,00.”. Com efeito, verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda colacionada pela autora agravante aos autos de origem remete ao total de rendimentos percebidos como Militar das Forças Armadas, no ano de 2022, no valor de R$ 129.027,72. Se não bastasse, observa-se inúmeros investimentos em fundos de ações, CDB, corretoras de valores e outras modalidades de aplicação de recursos financeiros. Embora não tenha sido juntado aos autos os contracheques da autora recorrente, em consulta ao Portal da Transparência verifica-se que a autora agravante, Primeiro-Tenente da Força Aérea Brasileira, percebeu remuneração líquida no mês de julho/2023 no valor de R$ 14.745,51; em junho/2023 no valor de R$ 19.003,61 e em maio/2023 no valor de R$ 7.434,43, fato que não condiz com a afirmação inserida pelos patronos da recorrente em suas razões recursais, no sentido de que “(...) além de ser lotada na FAB (Força Aérea Brasileira) na qualidade de enfermeira, percebendo uma remuneração média líquida de R$ 2.921,97 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos) (...).” Na hipótese, efetivamente, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira da autora agravante, apta a evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, de modo a preconizar, ao menos em juízo de cognição sumária, o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator